Tribunal: TJMT
Processo: 1024436-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024436-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHAEL JONATHAN PEREIRA SANTOS - CPF: 061.180.391-78 (RECORRENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EDENIR TANIA CALOI LOSS - CPF: 971.260.391-15 (RECORRIDO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA E APLICOU MULTA POR AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Michael Jonathan Pereira Santos contra Acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento
a
Recurso Inominado e confirmara sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por acidente de trânsito propostos contra
Edenir
Tania Caloi
Loss
. O Acórdão embargado aplicou multa de 5% ao Agravante com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, por considerar o recurso protelatório. O Embargante alegou contradição e omissão no julgamento, especialmente quanto à valoração da prova e à fundamentação da multa, e requereu efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à análise das provas e à fundamentação da multa; (
ii
) definir se é cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O Acórdão embargado analisou de forma fundamentada a insuficiência das provas para imputar culpa à Embargada, inclusive quanto à contradita e valoração das testemunhas, não havendo contradição interna.

A aplicação da multa por agravo interno protelatório foi expressamente fundamentada no voto condutor do Acórdão, que destacou a reiteração de argumentos sem inovação substancial e a advertência anterior sobre a possibilidade de sanção.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes para fins de prequestionamento.

A oposição dos embargos revela inconformismo com o resultado e intento de rediscutir o mérito, configurando uso indevido da via integrativa, nos termos do entendimento do STF e STJ.

A reiteração da conduta processual com uso de embargos para rediscutir o mérito, sem apontamento efetivo de vício, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, devendo se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É legítima a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios quando evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, sendo suficiente o enfrentamento das matérias jurídicas impugnadas para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MICHAEL JONATHAN PEREIRA SANTOS
(ID 286710856) em face do Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 285450362), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao seu Recurso Inominado e, consequentemente, a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em desfavor de
EDENIR TANIA CALOI LOSS
.

Adicionalmente, o Acórdão embargado aplicou ao então Agravante multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do Agravo Interno.

O Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de vícios de
contradição

e

omissão
.

Alega que a decisão colegiada seria contraditória ao afirmar que o Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, quando, segundo aduz, as provas dos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de instrução e os documentos juntados à inicial (
IDs
258030173 a 258030181), demonstrariam a culpa da Embargada pelo acidente de trânsito.

Argumenta que o Acórdão não teria encontrado substrato nas provas dos autos, baseando-se em presunções e "juízo de valor", e que teria havido desconsideração da prova testemunhal de forma indevida, reiterando a tese de preclusão da contradita da testemunha Paulo Arthur Miranda de Figueiredo.

Aponta, ainda,
omissão

quanto à fundamentação para a aplicação da multa por recurso protelatório, afirmando que o Agravo Interno interposto atendia aos requisitos legais e visava buscar a qualidade da prestação jurisdicional, não havendo demonstração dialética do caráter protelatório.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (artigos 5o, caput, incisos I, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da
Constituição Federal; e artigos 371, 373, inciso II, 489, inciso II e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil).

Pugna, ao final, pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja excluída a multa aplicada e, no mérito, reformado o Acórdão para dar provimento ao Recurso Inominado, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimada (Despacho ID 286852876), a Embargada apresentou contrarrazões (ID 289309372), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender ausentes os vícios apontados e por vislumbrar o nítido intuito protelatório do recurso, requerendo a manutenção integral do Acórdão embargado.

A certidão de ID 286848371 atesta a tempestividade dos embargos e a certidão de ID 289404385 atesta a tempestividade das contrarrazões.

É o relatório.

Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Os presentes Embargos de Declaração são tempestivos, conforme certificado nos autos (ID 286848371), e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais por força do artigo 48 da Lei no 9.099/95, constituem modalidade recursal de integração, destinada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco à reforma do julgado com base em mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No caso em apreço, o Embargante alega a existência de contradição e omissão no Acórdão vergastado. Contudo, da atenta análise das razões recursais e do teor da decisão colegiada, verifica-se que as questões suscitadas pelo Embargante foram, em verdade, devidamente apreciadas e fundamentadas no Acórdão embargado, não subsistindo os vícios apontados.

No que tange à alegada
c
ontradição
quanto à análise do conjunto probatório e à culpa pelo acidente, o Acórdão (ID 285450362), ao manter a decisão monocrática (ID 258495154) e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau (ID 258030659 e ID 258030660), foi explícito ao consignar a insuficiência de provas robustas para imputar a responsabilidade pelo sinistro à Embargada.

O voto condutor do Acórdão reiterou que o boletim de ocorrência, por ser unilateral, não possui força probante absoluta e que as demais provas, incluindo os depoimentos testemunhais, não foram capazes de elucidar, de forma inconteste, a dinâmica do acidente e a culpa da Embargada.

A questão da contradita da testemunha Paulo Arthur Miranda de Figueiredo e a valoração de seu depoimento, bem como do depoimento da testemunha Marcelo Cesar de Melo, foram temas abordados tanto na sentença quanto na decisão monocrática, cujos fundamentos foram ratificados pelo colegiado.

O Acórdão embargado, ao analisar o Agravo Interno, considerou que os argumentos do então Agravante não infirmavam as conclusões do juízo de origem e da decisão monocrática acerca da fragilidade probatória.

O que se percebe, portanto, não é uma contradição interna no julgado, mas sim uma discordância do Embargante com a valoração das provas e com a conclusão adotada, buscando, por via transversa, uma nova apreciação do mérito da causa, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Quanto à suposta
omissão
na fundamentação da multa aplicada com base no artigo 1.021, § 4o, do CPC, o Acórdão foi claro ao justificar a penalidade.

Constou expressamente no voto condutor:
"Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor
atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor."
(ID 284473351).

A decisão monocrática, mantida pelo Acórdão, já havia advertido as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente (ID 258495154).

O colegiado, ao analisar o Agravo Interno, entendeu que o recurso se limitava a reiterar argumentos já rechaçados, sem apresentar fundamentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, configurando, assim, o intuito protelatório que justifica a sanção.

A fundamentação, embora concisa, é suficiente para demonstrar o porquê da aplicação da multa, não havendo omissão a ser sanada.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, considera-se satisfeito com a efetiva discussão e decisão da matéria impugnada, ainda que não haja menção explícita aos artigos de lei indicados pela parte (prequestionamento implícito).

As questões fáticas e jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas no Acórdão embargado, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos para este fim.

Em verdade, o que se extrai das razões dos presentes embargos é o nítido inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por meio deste recurso integrativo, obter a reforma do Acórdão e a rediscussão do mérito da causa. Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se configuram como via adequada para a revisão do julgado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme a jurisprudência consolidada
do STF
a qual, por sua pertinência, transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração
anteriores .
Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)
.

As alegações do Embargante demonstram, de forma inequívoca, a sua intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que, como exaustivamente demonstrado, não é admitido pela via dos embargos de declaração. A insistência em teses já rechaçadas e a tentativa de obter um novo julgamento da causa, sob o pretexto de sanar supostos vícios, revelam o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos.

O Acórdão embargado (ID 285450362) já havia aplicado ao Embargante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em razão do Agravo Interno ter sido considerado protelatório.

A oposição destes novos embargos, com a mesma finalidade de rediscutir o mérito e sem a demonstração efetiva de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, configura reiteração de conduta processual inadequada e protelatória.

Dispõe o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil:
"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Considerando a clareza do Acórdão embargado quanto aos pontos impugnados, a ausência dos vícios alegados e o nítido propósito de rediscussão do mérito, bem como a reiteração de conduta protelatória, torna-se imperiosa a aplicação da multa prevista no dispositivo legal supracitado.

A conduta do Embargante, ao utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, atenta contra a celeridade processual e a lealdade das partes, justificando a imposição da sanção pecuniária.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS .
APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1 .022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1 .022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1 .026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)
.

Desta forma, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe, com a consequente aplicação da multa por seu caráter manifestamente protelatório.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração opostos por
MICHAEL JONATHAN PEREIRA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não vislumbrar no Acórdão embargado (ID 285450362) os vícios de contradição ou omissão apontados, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, condeno o Embargante, com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa em favor da Embargada no percentual de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Ressalta-se que a concessão da gratuidade da justiça ao Embargante (Decisão ID 258030674 e ID 258030675) não o isenta do pagamento desta multa específica, conforme entendimento consolidado, devendo, contudo, ser observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o do CPC, caso ainda preenchidos os requisitos para a manutenção do benefício.

Transitada em julgado, apure-se o valor devido a título das multas aplicadas e, não havendo o pagamento voluntário no prazo legal, encaminhe-se certidão ao Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para fins de inscrição em dívida ativa e protesto, sem prejuízo de remessa,
pelo órgão administrativo, à Procuradoria Fiscal do Estado de Mato Grosso para fins de ajuizamento de execução fiscal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025